Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-59.2017.8.26.0140
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – INCOMUNICABILIDADE DO BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL A ENSEJAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – INCOMUNICABILIDADE DO BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL A ENSEJAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000181-59.2017.8.26.0140, da Comarca de Chavantes, em que é apelante
HAMILTON ROMUALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOVITA
MARTINS RAMIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
2
APELAÇÃO no 1000181-59.2017.8.26.0140
Ação : Embargos de Terceiro
Apelante: Hamilton Romualdo
Apelado(a): Jovita Martins Ramires
VOTO N.o 33667
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

INCOMUNICABILIDADE DO BEM OBJETO DE
CONSTRIÇÃO
JUDICIAL
A
ENSEJAR
A
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
HIPÓTESE
DE
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de Embargos de Terceiro, ajuizada
por Jovita Martins Ramires contra Hamilton Romualdo, que a
respeitável sentença de fls. 74/78, cujo relatório ora adotado passa
a fazer parte integrante do presente decisum, julgou procedente a
ação para declarar insubsistente a penhora realizada nos autos do
processo no 2726-32.2011.8.26.0140, sobre a parte ideal do bem
imóvel descrito na inicial pertencente a embargante. Sucumbência
dos embargados, sendo fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
deve ser mantida a constrição sobre o bem com a improcedência
dos embargos de terceiro. Impugna a prova oral. Pede, ao final, a
reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
3
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 74/78, cujo teor segue transcrito:
“No mérito, o pedido é procedente.
Como se sabe, os embargos de terceiro tem por
finalidade livrar o bem ou direito de sua posse de uma
constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
4
processo do qual não fez parte.
Prevê o art. 674 do novo Código de Processo Civil:
"Quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que
possua ou sobre os quais tenha direito incompatível
com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento
ou sua inibição por meio de embargos de terceiro".
No caso dos autos, verifica-se que a penhora recaiu
sobre parcela do imóvel objeto descrito na inicial, do
qual a embargante é coproprietária da fração ideal,
recebido através de suposto contrato de compra e
venda.
A prova juntada, bem como a prova oral produzida,
comprovou que, embora a escritura seja de compra e
venda, trata-se, efetivamente, de doação, realizada
pelos genitores dos adquirentes. Nesse sentido, ouvida
como informante, Genevra Martins Pinheiro da Silva
(irmã da embargante), disse o imóvel foi recebido
através de uma doação feita por seu pai.
Relatou que o imóvel é um sítio e fica localizado na
cidade de Ribeirão Claro/PR. Informou que o sítio foi
dividido em três partes, sendo uma para cada irmã.
Relata que a doação ocorreu há aproximadamente
quatro anos. Disse que não sabe como foi feita a
formalização, que o pai tinha feito tudo e que somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
5
foram ao cartório para assinar. Disse que sempre os
genitores moraram no sítio, que o genitor herdou o sítio
de seu avô. Disse que as duas irmãs têm casa lá. Que no
local há três residências, uma da mãe, outra da irmã
Jovita e outra de um funcionário. Relatou que nunca
deu nenhum centavo para seu pai, que só soube que se
tratava de uma escritura de compra e venda após os
acontecidos. Disse que nenhum dos irmãos efetuaram
qualquer pagamento.
Ouvida como informante, Jaqueline Martins dos Reis
(irmã da embargante), disse o genitor efetuou a doação.
Informou que foi feita uma escritura, que foram no
cartório apenas para assinar. Informou que nunca foi
efetuado qualquer pagamento pelo imóvel, tanto por ela
quanto pelas outras irmãs. Disse que no sítio há três
residências. Que a embargante possui uma residência
no sítio, que foi deixada pelo pai. Que a genitora
morava no imóvel até o genitor falecer, agora voltam
constantemente, porque as coisas da mãe ainda estão
lá. Relata que nunca houve pagamento pelo imóvel. Que
não há venda dos produtos plantados no sítio.
Nota-se pela prova testemunhal que o negócio de
compra e venda na verdade revestiu um contrato de
doação, do genitor para seus herdeiros, o qual, por sua
vez, teria herdado de seu genitor, avô da embargante.
Em razão dos elementos contidos nos autos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
6
acordo com o art. 167 do Código Civil, 'É nulo o negócio
jurídico simulado'. Em especial, o seu parágrafo 1°,
inciso II, salienta que haverá simulação nos negócios
jurídicos quando contiverem declaração, confissão ou
cláusula não verdadeira, hipótese dos autos.
Desta feita, forçoso reconhecer de modo incidental a
nulidade do contrato de compra e venda do imóvel
mencionado na inicial, em razão da simulação, já que
eivado de vício que invalida o negócio jurídico de
acordo com o artigo 167 e seguintes do Código Civil.
Outrossim, embora a embargante tenha recebido o
imóvel na constância do casamento, não o foi de fato, à
título oneroso, porquanto não dispendeu recursos para
a sua aquisição, como restou claro pela robusta prova
produzida, fato esse que corrobora a existência do vício
da simulação no negócio realizado envolvendo o imóvel
descrito na inicial.
Desta forma, considerando a efetiva ocorrência de
doação da parte ideal do imóvel à embargante pelo seu
genitor, bem como o regime de comunhão de casamento
da embargante, aplicável, in casu, o disposto no art.
1.659, inciso I, do Código Civil ou mesmo o art. 1.659,
inciso II, do referido diploma legal, de modo que exclui-
se da comunhão de bens a parte ideal do imóvel objeto
dos autos pertencente a embargante, não havendo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
7
falar em penhora.
Assim, de rigor a procedência do pedido”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que se trata de bem
incomunicável a ensejar a liberação da constrição sobre o bem e a
procedência dos embargos.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em
31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
8
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
9
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-59.2017.8.26.0140 - Voto no 33667
10
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - DJe 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator